Tribunal: TJDFT
Processo: 0721736-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Vistos etc. Embargos de declaração opostos à decisão a seguir transcrita: “Agravo de instrumento tirado contra decisão passada em ação de conhecimento, a qual indeferiu a concessão de tutela de urgência. Eis o teor da decisão recorrida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum - ID n. 190225691. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para suspender todos os efeitos decorrentes do leilão extrajudicial até a apresentação de todos os documentos pelos réus, que comprovem a regular intimação pessoal do autores em relação ao leilão. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. O artigo 27 da lei no 9.514/97 estabelece a necessidade de intimação pessoal do devedor da data da realização do leilão, diante da possibilidade de exercício do direito de preferência para a adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida. A primeira requerida compareceu aos autos antes do recebimento da inicial e apresentou documentos que comprovam o envio de correspondência para os endereços dos autores (ID n. 188824744), que foram efetivamente recebidos, nos quais noticiam a data da realização dos leilões. Cumpre destacar que o §2o-A, do artigo 27 da Lei no 9.514/97 estabelece: ‘Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.’ Diante do quadro, em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que os documentos colacionados não corroboram com a tese apresentada, situação pela qual não evidencio a nulidade alegada, neste fase processual. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, sem amparo probatório mínimo, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, bem como diante da excepcionalidade do caso, determino a designação de audiência de conciliação PRESENCIAL, COM BREVIDADE, na forma do artigo 334 do CPC. A primeira requerida já compareceu aos autos e apresentou defesa e documentos - ID n. 188824736, motivo pelo qual a considero citada. Cite-se o segundo réu, por Carta com AR, para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado(a) ou de defensor(a) público(a), cientificando-o(a)(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). A primeira requerida, após a realização da audiência deverá ratificar a defesa ou apresentar nova contestação. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). I.” Sustenta a Agravante que não houve a intimação pessoal exigida em lei para a realização do leilão pois a correspondência foi entregue a terceiros desconhecidos, não são sócios, funcionários ou mantêm qualquer relação com a parte. A decisão recorrida foi cautelosa e deu a adequada interpretação ao conceito de tutelas antecipadas, afastando aquelas em que o direito não possa ser prontamente reconhecido por depender de provas. No caso, a alegação da Agravante, a um primeiro e provisório exame, depende de provas, pois se alega que os recebedores da correspondência são desconhecidos, embora não se negue o endereço de remessa da correspondência. Assim, a audiência de conciliação presencial determinada para data breve pelo MM Juiz é a medida adequada no momento. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se.” Sustentam os Embargantes que não houve a intimação pessoal para a realização do leilão, pois, conforme já expuseram, a correspondência foi recebida por terceiros. Rejeito os embargos. Não há vício sanável nesta angusta via. Foi dito na decisão que a alegação dos Agravantes é dependente de prova, pois se alega que os recebedores da correspondência são desconhecidos, embora não se negue o endereço de remessa da correspondência. Assim, a instalação do contraditório é indispensável para que os fatos sejam devidamente apurados. Prossiga-se, aguardando-se o decurso do prazo de resposta ao agravo. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator